Tribunal: TJPA
Processo: 0805948-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805948-25.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: MOACY MARINHO DA SILVA, RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, JOAO WALTER GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NA MODALIDADE LEILÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA MUNICIPALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800404-57.2020.8.14.0032, ajuizado por MOACYR MARINHO DA SILVA, RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA e JOÃO WALTER GUIMARÃES, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id.
3217802, págs. 01/06, argumentou o agravante que se insurgiu contra decisão concessiva de tutela de urgência que suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 5.814/2028.

Disse que referida normativa autoriza, mediante leilão/concorrência, alienação de bem público pela municipalidade que tem como possuidores os agravados.

Asseverou o recorrente que a normativa mencionada não padece de inconstitucionalidade, porquanto o imóvel se encontra desafetado e adstrito à discricionariedade do gestor público.

Afirmou que o leilão do bem estava previsto para ocorrer em 12/05/2020, todavia foi suspenso por força de decisão ora recorrida.

Prosseguiu afirmando, o recorrente, que o bem alienado era destinado ao funcionamento da sede administrativa da Prefeitura, razão pela qual houve a aprovação da Lei Municipal nº 5.184/2018 autorizando a venda do imóvel na forma nela prevista.

Expôs que a desafetação e a venda do bem se deu em razão da necessidade de se destinar verba ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, permitindo a municipalidade a reconstrução do seu Paço, visto que a atual sede se encontra em ruínas e com risco de desabe, conforme Laudo de Vistoria/Interdição que colaciona aos autos.

Aludiu que, em conformidade com o artigo 101 do Código Civil, os bens públicos podem ser alienados conforme a lei de regência. Desse modo, alegou que não há vício de inconstitucionalidade nos diplomas legais que autorizam a municipalidade alienar o bem objeto da ação originária.

Consignou que o primeiro recorrido possui licenças vencidas há mais de 20 (vinte) anos, bem como que o seu endereço no imposto de renda não consta a localidade do imóvel objeto da lide, idêntica situação ocorre com os demais agravados, de modo que a pretensão deles é a de se apropriarem do patrimônio público.

Argumentou que somente em caso de manifesta ilegalidade a intervenção do Judiciário se justifica, de maneira que a hipótese em tela não enseja a atuação deste Poder, dado que estando o bem devidamente desafetado, pode ele ser objeto de alienação na forma do artigo 17 da Lei nº 8.666/93.

Fundamentou o pedido de efeito suspensivo com supedâneo nos artigos 17, I, da Lei nº 8666/93, que autoriza a alienação de bem móvel da Administração Pública mediante concorrência.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento com a cassação da decisão recorrida nos termos que expôs.

Em decisão constante no id. 3252893, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 3346099, págs. 01/05, tendo os agravados arguido, em suma, que o agravante não possui a propriedade do imóvel objeto do litígio, de forma que não poderia dispor sobre a sua alienação; que não poderia o ente ter editado lei para fins de transação do bem; que a posse do imóvel é exclusiva e sem contraposição de terceiros.

Aduziram que colacionaram aos autos prova de que a propriedade do imóvel não é do agravante. Esclarecem que o ente público, tanto no agravo como na contestação, não ventilou nada a respeito do ponto e que sem o domínio do bem, todo o processo de sua alienação é nulo de pleno direito.

Ao final, requereram o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3388946, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em sede de Ação Ordinária que concedeu tutela provisória em favor dos agravados para determinar a suspensão do Leilão Público nº 002/2020, com data prevista para 12/05/2020, e em caso de arrematação, a suspensão de qualquer ato de alienação do imóvel objeto do litígio.

O fundamento utilizado pelo juízo de piso se deu com base no fato de que os agravados detêm a posse mansa e pacífica, por longo período de tempo, do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas s/nº, Cidade Baixa, Monte Alegre/PA, medindo 8,49 (oito vírgula quarenta e nove) metros de frente, por 42,28 (quarenta e dois vírgula vinte e oito) metros de profundidade, nas duas laterais, tendo o fundo também 8,49 (oito vírgula quarenta e nove) metros.

Do exame do caderno digital, extrai-se que o agravante aprovou a Lei Municipal nº 5.184/2018 (id. 3217812, pág. 01), a qual autorizou o Executivo a alienar o imóvel antes mencionado. Para tanto, houve a publicação do Edital de Leilão Público nº 002/2020, designando para o dia 12/05/2020 o arremate do referido bem, no valor inicial de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Todavia, malgrado a discussão acerca da proteção possessória em favor dos agravados, fato é que o imóvel objeto da lide, pelo menos até o presente momento, não teve a sua propriedade comprovada, porquanto não consta nos autos o Registro Imobiliário do bem em nome de quaisquer das partes.

Deveras, ressalta-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que inexiste presunção de imóvel público. Em outras palavras, deve o poder público, em caso de alienação de imóvel, comprovar que o bem pertence ao seu patrimônio.

Nesse sentido, o seguinte precedente,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. TERRAS SEM REGISTRO. FALTA DE PRESUNÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 936.508 – PI. Publicado no DJe de 20/03/2018)

Destarte, não havendo nos autos registro imobiliário do imóvel em questão, “ad cautelam” há que ser mantida a decisão “a quo” que suspendeu o leilão, inicialmente marcado para o dia 12/05/2020, no valor inicial de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Monte Alegre.

É como o voto.·.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020